Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL ODONTOLÓGICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, na ação movida contra a operadora de plano de saúde, julgou improcedentes os pedidos iniciais, para compelir a ré/apelada a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova pericial odontológica.
2. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto da apelação, que questiona o conteúdo da sentença recorrida, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Em que pese o art. 370 do CPC autorize o indeferimento de diligências pelo magistrado, configura-se o cerceamento do direito de defesa nos casos em que o Juízo processante indefere requerimento de prova necessária para o esclarecimento da matéria controvertida no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Na espécie, há divergência entre o laudo médico particular e o parecer emitido pela junta médica da operadora do plano de saúde, de modo que a controvérsia da lide residia em averiguar se o quadro clínico da beneficiária tornava imprescindível a realização do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, a atrair a cobertura da respectiva segmentação. Para isso, a autora/apelante requereu a produção de prova pericial odontológica. Contudo, o Juízo de origem reputou dispensável a dilação probatória e julgou improcedentes os pedidos iniciais, assentando a “ausência de elementos que evidenciem, nesse momento, a necessidade de que os procedimentos em questão devam ser realizados, exclusivamente, em ambiente hospitalar”.
5. Se a prova pericial requerida é útil à adequada valoração dos fatos alegados, na medida em que poderá esclarecer a adequação do procedimento, deve-se reconhecer o prejuízo à parte, porquanto não admitido o meio de prova disponível e apto a elucidar questão relevante à solução da controvérsia. Por conseguinte, configura-se o cerceamento de defesa. Precedentes TJDFT.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.